Tribunal: TJMT
Processo: 1009235-25.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009235-25.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ANTONIO OTAVIANO FILHO - CPF: 002.706.041-11 (AGRAVADO), ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
HOMICÍDIO QUALIFICADO
E ROUBO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
–
PROGRESSÃO DE REGIME FECHADO PARA O SEMIABERTO
-
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGAÇÃO DE
NECESSIDADE DE EXAME
CRIMINOLÓGICO
PARA CONCEDER O BENEFÍCIO AO AGRAVADO
–

ACOLHIMENTO
–

PERICULOSIDADE CONCRETA
–

LONGO HISTÓRICO CRIMINAL
-

ELEMENTOS
INDICATIVOS
CONCRETOS
DA INAPTIDÃO DO
AGRAVADO DE
RETORNAR AO CONVÍVIO SOCIAL
-

AGRAVO
PROVIDO.

A
nova redação do ar
t.
112 da Lei n. 7.210/84
embora
não mais exija, de plano, a realização de exame criminológico, cabe ao magistrado verificar o
cumprimento
dos requisitos subjetivos à luz do caso concreto, podendo,
por conseguinte
, determinar a realização
do exame criminológico
, se entender necessário, ou

mesmo negar o benefício, desde que o faça fundamentadamente
. No presente caso,
ficou demonstrado
a gravidade concreta dos crimes perpetrados, a reiteração delitiva, o descumprimento dos requisitos do regime aberto e, recentemente, o envolvimento em outra infração tão logo solto
,
fatos, esses, que
recomenda
m
uma melhor avaliação do requisito subjetivo

Agravo provido
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes
da
Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo em
execução manejado pelo
Ministério Público
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
-MT
que, nos
autos
do Processo Executivo de Pena n.
0026743-16.2015.8.11.0042, concedeu a progressão para o regime semiaberto

a
Antônio Otaviano Filho
, sem a sua prévia submissão a exame criminológico
.

O agravante, na peça
recursal

que se encontra

no
ID
128204678
, requer

a
reforma
d
a
citada
decisão,
para que seja realizado o
exame criminológico
, o qual
contribuirá para a análise mais
precisa
d
o cumprimento dos
requisitos subjetivos exigidos para a progressão
de regime
,
sob o argumento de que
o agravado
além de ser reincidente na prática de delitos praticados mediante violência ou grave ameaça contra a pessoa e possuir uma longa pena a ser cumprida, já
foi
agraciado com a progressão em momento anterior,
mas voltou a praticar novo crime
.

Nas
contrarrazões vistas
no
ID

128204681
, o agravado postula
o
des
provimento do presente recurso
,
com a
manutenção
do
decreto judicial
que concedeu a
progressão sem realizar
o exame criminológico.

Em
juízo de retratação,
o magistrado
manteve o édito judicial

pelos seus próprios fundamentos,
e
determin
ou
a remessa
do vertente

recurso a este
Tribunal de Justiça
, conforme se infere da decisão que está

n
o ID
128204682
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
no
parecer encontradiço no
ID
128456660
, opinou pelo
des
provimento deste agravo em execução
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o Ministério Público almeja a reforma da

decisão
encontradiça no ID
128204679
,
na qual
deferiu a progressão de regime fechado para
semi
aberto ao agravado
, sem a necessidade de exame criminológico
,
considerando tão somente a apresentação de atestado de comportamento carcerário e estudos psicossociais

Em amparo a sua pretensão, o a
gravante alega
que: “
No caso em tela, trata-se de apenado que possui o seguinte histórico: a) condenação por vários delitos praticados mediante violência ou grave ameaça a pessoa, sendo um deles um crime de homicídio no qual o apenado matou a vítima com inúmeros golpes de faca; b) longa pena a cumprir (27 anos e 4 meses), sendo que ainda possui 14 anos, 11 meses e 12 dias de pena remanescente; c) regressão anterior, tendo em vista que fora agraciado com a progressão regimental anos atrás, mas devido ao seu descumprimento das condições a que estava obrigado e pela prática de novo crime doloso teve de ser novamente recluso.
”

Todavia, a pretensão do agravante merece prosperar.

Isso porque,
não há dúvida de que o exame criminológico não é requisito essencial para a progressão de regime.
Aliás,
a sua realização deve
ser motivada pelo juízo, conforme enunciado sumular 439 do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, há casos que tornam exigente a medida, como pressuposto para colocar, ainda que temporariamente, o condenado em liberdade.

A propósito
,
um d
os precedentes que originou o sobredito verbete sumular, especificamente o
Habeas Corpus
n. 114.882 SP, relatado pelo Ministro Arnaldo Esteves Lima, o Superior Tribunal de Justiça tratou profundamente a questão, inclusive invocando o aresto da Suprema Corte, ao assentar que:
“O Supremo Tribunal Federal, todavia, no julgamento do HC 88.052/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJ de 28/4/06, afirmou que 'Não constitui demasia assinalar, neste ponto, não obstante o advento da Lei nº 10.792/2003, que alterou o art. 112 da LEP - para dele excluir a referência ao exame criminológico -, que nada impede que os magistrados determinem a realização de mencionado exame, quando o entenderem necessário, consideradas as eventuais peculiaridades do caso, desde que o façam, contudo, em decisão adequadamente motivada”
. E, concluiu que:
“A particularização da situação do sentenciado, pela qual se motiva a
necessidade da diligência com os indícios sobre a sua personalidade perigosa, extraídos do caso concreto, constitui fundamentação idônea a justificar a realização do exame criminológico”
.

Assim, baseado em fundamentos concretos, é dever-poder do magistrado submeter o condenado ao exame, cuja finalidade – não se pode descurar – é verificar a aptidão do indivíduo para retornar ao convívio social, prevenir novas práticas ilícitas, aferir tecnicamente sua personalidade, enfim, fornecer subsídio especializado para se aquilatar o preenchimento do requisito subjetivo para progressão de regime, quando não visível a olho nu pelo próprio juízo, isto é, quando a complexidade da situação reclamar um posicionamento mais aprofundado.

De fato, o exame criminológico não é um fim em si mesmo, mas sim um instrumento de política criminal, como dito, para atingir um patamar de aferição que os olhos experientes do magistrado,
de per si
, não alcançariam para aferir os aspectos acima mencionados.

Na espécie, extrai-se destes autos que o agravado foi condenado também pelo cometimento do crime de homicídio qualificado por motivo torpe (vingança/cobrança de dívida) e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, uma vez que a vítima restou acuada por três agressores que lhe espancaram e agrediram com golpes de faca e de facão. Além disso, ele já teria sido beneficiado com a progressão para o semiaberto e, após, para o regime aberto em 2011, contudo, em razão do descumprimento das condições a que se obrigara a cumprir, teve seu regime regredido de regime em 20 de setembro de 2013 (regressão para o semiaberto) e, posteriormente, em razão da sua reiteração criminosa, foi novamente preso em flagrante.

Logo
, é possível vislumbrar a aparente inaptidão do
agravado
para retornar ao convívio social, o que torna imperiosa sua submissão ao exame criminológico, para melhor análise da questão
em debate
. Isso porque avulta indicativos temporais antigos, a meio-tempo e recentes que inclinam a uma personalidade violenta e descumpridora da ordem social, numa espécie de permanência, por longa etapa cronológica, de caracteres avessos ao corpo social.

Seguindo essa ordem de ideia
,
ressalta-se que
a
tritemporariedade
desfavorável à personalidade do agravante desponta,
primeir
amente, de
fato antigo
consistente na reiterada prática de infrações graves, com violência e grave ameaça à pessoa, como dois roubos, e até homicídio
qualificado, quando, em
três
pessoas, desferiram golpes de faca em indivíduo até o óbito, a revelar subida gravidade da conduta.

Por oportuno, salienta-se que n
ão é à gravidade abstrata do delito a que se referiu o Superior Tribunal de Justiça no recente Agravo
Regimental no

Recurso
em
Habeas Corpus
n. 152.462/SP, relatado pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
20.09.2021 – como fator a não justificar
e afastar a necessidade

d
o exame. É efetivamente a consideração do fato concreto ocorrido, que não é suficiente a manter a exigência, mas, por outro lado, não se negue que atrai um
plus
argumentativo para prescindir o exame, dada a necessidade de melhoria ainda mais substancial da subjetividade do indivíduo.

Por sua vez, o
fato a meio-tempo
é o descumprimento, por parte do agravado, dos requisitos para manutenção do regime aberto, após obtido, o que motivou, em 2013, sua regressão ao regime semiaberto.

Por último, o
fato recente

que
é o envolvimento do agravado em nova infração atinente a porte ilegal de arma de fogo que, embora isoladamente possa ser tido como crime não grave, não se pode desconsiderar que é porte ilegal de arma por indivíduo com histórico de cometimento de ilícitos violentos contra a pessoa, o que pode indicar a precedência da prática de novos delitos, num contexto de temporalidade longo que se mantém entrelaçado à reiteração delitiva, traduzindo, ao menos sob esse prisma, ainda não revelador da aptidão para angariar o
status
libertatis
.

A propósito, acerca do tema, esta é jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXECUTIVO DE PENA – REMIÇÃO
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. NECESSIDADE. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício.

2. Apesar da exclusão da obrigatoriedade de realização de exame criminológico para progressão de regime, conforme alteração promovida pela Lei n. 10.792/2003 no art. 112 da Lei de Execução Penal, é possível sua determinação de forma fundamentada, conforme os enunciados da Súmula Vinculante n. 26 do STF e da Súmula n. 439 do STJ.

3. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada.

4. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 731.264/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022,
DJe
de 13/5/2022
.)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. PRÁTICA DE FALTAS GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Para a concessão da progressão de regime, deve o reeducando preencher os requisitos de natureza objetiva e subjetiva.

2. Não é vedado ao órgão julgador determinar a submissão do apenado ao exame criminológico, desde que o faça de maneira fundamentada, em estrita observância à garantia constitucional de motivação das decisões judiciais, expressa no art. 93, IX, bem como à própria previsão do art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal: "A decisão será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor."

3. Esse entendimento se encontra-se sedimentado neste Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula 439: "admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada."

4. Na hipótese, o indeferimento da progressão de regime foi adequadamente fundamentado pelo Tribunal de origem, com base no histórico carcerário conturbado do reeducando, o qual denota a ausência do requisito subjetivo, necessário à concessão da benesse.

5. De acordo jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, "ainda que haja atestado de boa conduta carcerária, a análise desfavorável do mérito do condenado feita pelo Juízo das Execuções, com base nas peculiaridades do caso concreto e levando em consideração fatos ocorridos durante a execução penal, justifica o indeferimento do pleito de progressão de regime prisional pelo inadimplemento do requisito subjetivo" e, ainda, "não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado" (HC 564.292/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/6/2020,
DJe
23/6/2020).

6. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 731.611/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022,
DJe
de 27/4/2022.)

Destacamos

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. SÚMULA N. 439/STJ. HISTÓRICO PRISIONAL QUE REGISTRA O COMETIMENTO DE 6 (SEIS) FALTAS DISCIPLINARES DE NATUREZA GRAVE.

1. A despeito de o exame criminológico não ser requisito obrigatório para a progressão do regime prisional, em hipóteses excepcionais, os tribunais superiores vêm admitindo a sua realização para a aferição do mérito do apenado. Aliás, tal entendimento foi consolidado no enunciado da Súmula n. 439 desta Corte Superior de Justiça
.

2. No caso dos autos, as instâncias ordinárias, ao determinarem a realização de exame criminológico, lograram fundamentar a necessidade do referido exame invocando elementos concretos dos autos, sobretudo, o fato de que o sentenciado "registra 06 faltas disciplinares graves em seu prontuário, incluindo recente 'liderança negativa'". Foi destacado, ainda, que, "in
casu
, o paciente perpetrou fatos cujas peculiaridades sugerem personalidade voltada à prática de delitos violentos, dado que, além dos crimes de falso, praticou roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, bem como hediondo homicídio
biqualificado
. Isso, sem contar com as inúmeras faltas disciplinares de natureza perpetradas, denotando tratar-se de indivíduo que não se submete ao regramento mais básico que lhe fora imposto
no cárcere" (e-STJ fls. 62 e 64), o que evidencia a idoneidade da fundamentação utilizada, não havendo falar, portanto, em existência de flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem.

3. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 695.981/SP, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022,
DJe
de 25/2/2022.)

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. EXIGÊNCIA. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SÚMULA 439/STJ. RECOMENDAÇÃO N. 62/CNJ. VULNERABILIDADE NÃO COMPROVADA.

1. O acórdão proferido pelo Tribunal a quo guarda harmonia com o entendimento desta Corte, ao considerar que o art. 112 da Lei de Execução Penal - LEP, alterado pela Lei n. 10.792/2003, não aboliu a realização do exame criminológico para avaliar o requisito subjetivo do apenado, sendo permitida a sua realização, desde que haja fundamentação concreta, demonstrando a necessidade da avaliação.

Entendimento da Súmula 439/STJ.

2. Quanto à alegada situação de pandemia em relação ao novo coronavírus, inviável o acolhimento da pretensão defensiva, porquanto não há nos autos elementos aptos a comprovar que o agravante esteja no grupo de risco para a Covid-19, bem como que se encontra em situação de comprovada vulnerabilidade.

3. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no HC n. 678.448/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/9/2021,
DJe
de 17/9/2021.)

Destacamos

Portanto
, em que pese a não obrigatoriedade de exame criminológico para qualquer condenado, o caso parece exigir que ocorra, dado que elementos concretos induzem a sua imprescindibilidade como mecanismo de avaliar a ressocialização
do interessado
, para avaliação conjunta com os referidos fatos, que, muitas vezes, podem ostentar caracteres até mais precisos para exame do requisito subjetivo.

Posto isso,
dou
provimento
ao
agravo em execução interposto pelo
Ministério
Público
,

a
fim de reformar a decisão reprochada

e
determinar a realização
do exame criminológico.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022